Tribunal: TJDFT
Processo: 0726352-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFETIVIDADE DO ATO DEMOLITÓRIO. REQUISIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. Para que a sentença declaratória seja exequível deve, expressamente, reconhecer uma obrigação das partes, seja de fazer, não fazer, entregar ou pagar. Precedentes do STJ.
2. A improcedência do pedido de nulidade de ato administrativo que reconhece que a administração pública não cometeu ilegalidades ao emitir notificação e intimação demolitória não atribui, tacitamente, obrigação de comprovar na esfera judicial a efetiva executoriedade dos atos praticados.
3. Verificando-se que a condenação imposta à parte autora, de pagar honorários advocatícios ao réu, foi devidamente cumprida, o que enseja a extinção do processo pelo adimplemento, correto o reconhecimento do Juízo a quo de exaurimento da prestação jurisdicional.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.